Tribunal: TJMT
Processo: 1056999-49.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1056999-49.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGOS 1.030, I,

B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMAS 1036 e 1043/STJ– ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS –

RECURSO DESPROVIDO.

1. O
decisum
impugnado foi preciso e individualizado, pautando-se pelos elementos aduzidos no apelo extremo defensivo e pelos termos do aresto, os quais foram adequadamente ponderados com o precedente qualificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. É legal a apreensão de bens utilizados na infração ambiental, independente da sua utilização específica.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ARMANDO FERNANDO MATOS, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento na incidência dos Temas 1.036 e 1043 do STJ.

Aduz o recorrente a nulidade da decisão, ante a ausência de fundamentação, não tendo demonstrado a correlação do caso dos autos com os temas utilizados.

Destaca a distinção do caso dos autos com o Tema 1036/STJ, sob o argumento de que é
“terceiro de boa-fé, tendo sido os maquinários arrendados e apreendidos na propriedade rural de terceiro”
, sendo que o tema em questão,
“parte do pressuposto de que os maquinários são de propriedade da pessoa que os estava utilizando para praticar infrações ambientais, hipótese essa que não se aplica ao caso”.
(
sic
id 207702797)

Aduz, também, a distinção do caso concreto com o Tema 1043/STJ, que
“reside no fato de que os veículos do agravante não foram utilizados para transporte irregular de madeira, mas estavam sendo arrendados e localizados na propriedade de terceiro, o qual os estava utilizando para exercer atividade de agricultura em terra embargada, conforme Auto de Infração de Id. 96806547.”
(
sic
207702797)

Sublinha que a incidência do Tema 1.043-STJ se limita aos casos em que o veículo é utilizado para o transporte irregular de madeira, portanto diferente do caso dos autos.

Pugna, assim, pela nulidade da decisão, e no mérito pelo provimento do recurso. (Id 207702797)

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id 214755152.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a Recurso Especial e Extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos e repercussão geral . Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

De início, registro que, embora sucinta a decisão agravada, esta demonstrou efetivamente as razões de decidir de forma clara e objetiva, não havendo q se falar em nulidade.

Na origem, trata-se de ação mandamental ajuizada por ARMANDO FERNANDO MATOS contra ato coator de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTUADUAL, tendo como objeto a nulidade da autuação – Temo de Apreensão nº. 194.952 e Termo de Depósito nº 108.076.

A sentença denegou a ordem, sublinhando a ausência de ilegalidade ou abusividade no ato administrativo combatido. (Id 96809988)

Em grau de recurso, a Turma Julgadora, a sentença foi mantida, apontando ser cabível e legal a apreensão de maquinários utilizados na infração ambiental, mediante a lavratura do termo de apreensão, ainda que de terceiro (contrato de arrendamento), destacando que o proprietário não tem direito subjetivo à nomeação como depositário fiel (Tema 1043). (Id 186504659)

Em face do referido acórdão, o recorrente interpôs recurso especial no qual alegou, em síntese, que o acórdão deste e. Tribunal violou o art. 25 da Lei 9.605/98, “
porquanto apreendeu maquinários agrícola que foram arrendados a terceiro que estava os utilizando de forma ilícita, de modo que é imperiosa a liberação dos maquinários e a determinação para que sejam transportados para a fazenda do proprietário.
” (
sic
Id 191671187)

Em decisão monocrática (id 205524687), foi negado seguimento ao Recurso Especial, com base no artigo 1.030, I, b, do CPC, por óbice aos Temas 1036 e 1046 do Superior Tribunal de Justiça, e o inadmitiu, com base no artigo 1.030, V, do CPC.

Eis os excertos do decisum agravado:

“(...)

Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Temas 1036 e 1043 do STJ

A questão abordada no caso em concreto encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, concluiu no Tema 1036 do STJ, a seguinte tese: “A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional” (REsp 1.814.945 - CE).

Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça firmou, ainda, tese repetitiva (Tema 1043), no sentido de que “o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência” (REsp 1.805.706/CE).

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado está de acordo com posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, mediante sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Temas 1036 e 1043 do STJ).” (
sic
id 205524687)

Sem razão o Agravante.

Ao analisar o Tema 1036 do Superior Tribunal de Justiça, correspondente ao Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1814945/CE, assim delimitou a controvérsia, quando da afetação do julgado:

“Aferir se é condição para a apreensão do instrumento utilizado na prática da infração ambiental
a comprovação de que o bem é de uso específico e exclusivo para a atividade ilícita
(Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 4º, atual § 5º).”

E, no julgamento daquele recurso repetitivo, firmou-se a seguinte tese:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

Assim, resta demonstrado que, embora o maquinário seja objeto de contrato de locação, se utilizado na infração ambiental,
independente
do seu uso específico, é legal a apreensão fundada no § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, o que vai ao encontro do que foi decido no acórdão recorrido. Vejamos:

“(...)

Nessa perspectiva, constatada a infração ambiental, é cabível a apreensão dos maquinários utilizados, mediante a lavratura do termo de apreensão.

Ainda que o maquinário tenha sido arrendado, tal fato não impede a ocorrência da apreensão se esse restou utilizado em atividade lesiva ao meio ambiente.

Além disso, o maquinário apreendido encontrava-se na área embargada no momento da fiscalização, em decorrência do contrato de locação com a proprietária respectiva área, inexistindo qualquer ofensa à razoabilidade e proporcionalidade se o bem foi apreendido para cessar a prática de ilícito ambiental.

Ainda que o apelante seja terceiro de boa-fé, tal fato deve ser demonstrado perante a Administração Pública no procedimento administrativo, por se tratar de mérito administrativo, de modo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar em tais questões para determinar o destino do bem aprendido se não resta evidenciada ilegalidade na autuação.

Dessa maneira, embora o apelante alegue que não tenha relação com as práticas ilícitas, caberia a ele, na qualidade de locador, verificar se o maquinário é utilizado para o fim para o qual foi contratado, justamente para que não ocorram situações como essa.”

Veja-se que, ao contrário do disposto nas razões do recurso, o acórdão recorrido está em consonância com o Temas 1036 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que se referem à apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independente da sua utilização específica para esse tipo de infração, ou seja, ainda que o maquinário seja de terceiro e objeto de contrato de locação, é legal a sua apreensão, o que por si só já obsta o seguimento do recurso especial.

No que se refere à aplicação do Tema 1043/STJ, temos a seguinte tese firmada:

“O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.” (STJ, REsp 1805706/CE)

No voto condutor do referido paradigma, o Min. Relator MAURO CAMPBELL MARQUES, salientou o seguinte:

“(...)

Pois bem, quanto ao cerne da controvérsia nota-se que a primeira regulação da viabilidade de confiança do instrumento da infração ambiental a fiel depositário aparece na cabeça do art. 105, mediante texto em que reconhece essa possibilidade, que é temporária ("até o julgamento do processo administrativo") e excepcional.

Disso já se afigura
a preponderância do interesse da Administração Pública
.

É, com o perdão da tautologia, no seu interesse que a apreensão do instrumento da infração pode se desdobrar em depósito de terceiro, por constituir uma excepcionalidade, isto é, a ordem natural das coisas é que em tendo havido a infração ambiental o infrator perca o seu produto e os instrumentos nela utilizados (art. 25 da Lei 9.605/1998), que passarão, portanto, ao patrimônio do Poder Público, que apenas excepcionalmente pode relegar a posse deles, temporariamente, a terceiro.

Assim, a cessão da posse do instrumento da infração configura "prima facie" uma faculdade da Administração Pública por se tratar de um bem que em tese integrará o patrimônio do Poder Público, na medida em que tomado do particular infrator, e desde que confirmados os fatos em processo administrativo, de maneira que é essa potencialidade que deve orientar a preponderância dos interesses.

Além disso, é interessante notar que o art. 105 é silente a respeito do destinatário da confiança do bem em depósito, o que é prescrito no preceito subsequente, quando explicitamente se confere à Administração Pública ("a critério da administração") a prerrogativa de ou optar por "órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar", ou de escolher o próprio infrator.”

No caso dos autos, a Administração escolheu o proprietário como fiel depositário do bem, apesar de não ser direito subjetivo deste, como bem consignado no acórdão recorrido.

Verifica-se da ementa do julgado recorrido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -AMBIENTAL – APREENSÃO DE MÁQUINÁRIO – UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TEMA 1.043 DO STJ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais.
2. Nos termos do tema 1.043 do STJ, o proprietário do equipamento apreendido pela prática de infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel.
3. “A nomeação de fiel depositário do bem apreendido utilizado na prática de infração ao meio ambiente, cuida-se de ato discricionário da Administração.” (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)
4. Recurso conhecido e desprovido.” (Id 186504661)

Portanto, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido tema.

Destarte, parece não assistir razão ao recorrente, pois não demonstrado a distinção entre o acórdão recorrido e os acórdãos

paradigmas, que deram origem aos Temas 1036 e 1043 do Superior Tribunal de Justiça, ou a superação destes, o que impõe o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024